Tribunal: CARF
Processo: 11065.729873/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.729873/2019-88
ACÓRDÃO
3401-014.204 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPT)
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.435/1975. PRODUTOS ELABORADOS COM
MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO
REGIONAL, EXCLUSIVE AS DE ORIGEM PECUÁRIA. INTERPRETAÇÃO. ÓLEO
DE DENDÊ. FILMES STRETCH.
A isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975 é condicionada
a produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais
de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território
nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido
imposto, e tenham projeto aprovado pela SUFRAMA. No caso dos autos, à
luz dos elementos apresentados e do ônus probatório decidido no acórdão
recorrido, não é possível afirmar que os filmes stretch são “elaborados
com” o óleo de dendê, que dá origem a mero aditivo no processo de
fabricação de tais filmes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, que dava provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.204 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729873/2019-88
2
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face a r. decisão de fls. que julgou
improcedente a impugnação do recorrente, sob o fundamento de que teria havido
aproveitamento indevido de crédito ficto de IPI no que se refere aos insumos adquiridos junto a
empresa VALFILM.
A decisão da DRJ amparou sua linha de fundamentação nos seguintes argumentos:
- a matéria prima óleo de dendê é utilizado de forma ínfima nos xaropes
desenvolvidos pela recorrente;
- tal fato impede com que se credite pela forma ficta do IPI que, por sua vez, exige
que os insumos sejam desenvolvidos na sua integralidade na região
Em suas razões, o recorrente sustenta basicamente que em relação ao óleo de
dendê, a legislação não estabelece um percentual mínimo a ser aplicado na produção de filmes
stretch.
Sustenta que é legitima a possibilidade de se creditar fictamente do IPI na aquisição
de insumos nos termos da regra prevista no artigo 6o do Decreto no 1435/1975,
independentemente do que restou decidido nos termos da Ação Oridinária no 98.0611525-2
movida por PEPSI COLA ENGARRAFADORA, incorporada pela AMBEV.
Em reforço, apoia-se na repercussão geral do RE 592.891/SP que, na época do
protocolo do recurso voluntário ainda não estava sob o status do transito em julgado em favor da
tese dos contribuintes.
Aduz que caso concreto, no entanto, trata exatamente de operações oriundas da
ZFM pois abrange a isenção de IPI concedida pelo artigo 9' do Decreto-lei n' 288/67 para produtos
industrializados na ZFM, incentivo regional regulado no art. 43, § 2', inciso III, da CF/88 e mantido
até 2073 pelos arts. 40, 92 e 92-A do ADCT, para atender a finalidade prevista no art. 3', inciso III,
da CF/88 – reduzir as desigualdades regionais – um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil.
Defende ainda pela impossibilidade de se exigir da recorrente qualquer prova
adicional como condição ao seu direito de crédito quanto às aquisições realizadas junto à
VALFILM.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.204 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729873/2019-88
3
Ao final sustenta alteração de critério jurídico posto que anteriormente ao
lançamento do presente Auto de Infração as autoridades fiscalizatórias já haviam se manifestado
favoravelmente ao contribuinte.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
Para que se configure a alteração de critério jurídico vedada pelo artigo 146 do CTN
é necessário que haja, no curso do processo fiscalizatório, alteração de posicionamento referente
a forma de se interpretar uma norma ou fato. Eis a redação:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
O fato da fiscalização ter aplicado entendimento diverso em outros processos
fiscalizatórios, por si só, não configura a respectiva hipótese de incidência do artigo 146, motivo
pelo qual nego provimento a este pleito.
3
DO RE 592.891/SP E DA ANÁLISE DO INSUMO
A este respeito, envolvendo a análise do mesmo recorrente e do fornecedor, a
Câmara Superior da 3a Seção já se manifestou a respeito, sob relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan.
Entende-se pertinente perfilhar trecho que aborda especificamente o tema em
epígrafe, haja vista que se acolhe e se adota neste voto a respectiva fundamentação a fim de
negar provimento ao pleito do contribuinte.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.204 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729873/2019-88
4
Para tanto, pede-se vênia para transcrever a fundamentação do Acórdão no 9303-
014.661, cuja sessão ocorreu aos 20/02/2024 e que reflete inúmeras outras decisões específicas
do contribuinte e do mesmo fornecedor:
Digo aparentemente porque o acórdão recorrido, como premissa a tal conclusão,
rechaça o argumento jurídico de que a lei não fixa percentuais mínimos, suscitado
pela defesa. E é exatamente esse o argumento enfrentado e acatado no
paradigma válido (Acórdão no 3402-004.284, de 28/06/2017), que concluiu ser
“Inexistente qualquer exigência normativa quanto a quantidade de cada insumo
na composição do produto fabricado, como pretendido pela fiscalização”. Se a
pergunta submetida a este colegiado se resumisse a informar se existe ou não
percentual mínimo estabelecido em lei, a resposta seria simples, óbvia e imediata:
não há, na lei, uma fixação de percentual mínimo para cada matéria-prima.
Adicione-se que não é objeto de discussão pelo fisco, no presente processo,
eventual falta de autorização da SUFRAMA, ou eventual obtenção do dendê fora
da Amazônia Ocidental. E nem a questão de ser ou não o óleo de dendê in natura,
existente em outros processos do mesmo sujeito passivo. À questão em debate
trazida em sede recursal, a nosso ver, no entanto, excede o mero percentual,
seguindo para a interpretação finalística do dispositivo legal que institui o
benefício fiscal. Independente do percentual (seja “uma gota”, como conjectura o
fisco, 2% como admite o Contribuinte ou qualquer outro patamar
percentualmente baixo), a dúvida se refere à pertinência de se verificar se a
matéria-prima de origem regional agregada ao produto teria alguma
funcionalidade técnica ou seria adicionada meramente com propósito tributário,
de obtenção do benefício. No âmbito do CARF, resta pacífico no âmbito das cinco
turmas ordinárias que os filmes plásticos e stretch faturados pela Valfilm não
utilizam o óleo de dendê bruto no processo produtivo. Em verdade, são utilizados
produtos intermediários produzidos com óleo de dendê. A resina termoplástica e
o óleo de dendê refinado são produtos industrializados, e não matérias-primas
extrativas vegetais. Assim, os produtos filmes plásticos e stretch poderiam gerar
crédito básico para os adquirentes, mas não o crédito previsto no artigo 237 do
RIPI, pois não são produzidos com matérias-primas agrícolas extrativas vegetais
regionais. Isso foi decidido unanimemente, v.g., nos Acórdãos no 3302-012.121 e
122, de 19/12/2022, proferidos pela mesma turma que julgou o acórdão
recorrido, em processos do mesmo sujeito passivo (AMBEV S.A.) - presentes os
Cons. Marcos Roberto da Silva, Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose
Renato Pereira de Deus, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho. Foi igualmente negado provimento à argumentação do Contribuinte
(AMBEV S.A.) de forma unânime em relação ao mesmo produto - filme strecht, a
partir de óleo de dendê - com a participação do mesmo fornecedor - Valfilm no
Acórdão no 3401-005.701, de 29/11/2018, em que atuei, com a participação ainda
de Carlos Alberto da Silva Esteves, Muller Nonato Cavalcante, Lázaro Antonio
Souza Soares, André Henrique Lemos, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Igualmente unânime, e no
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.204 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729873/2019-88
5
mesmo sentido, com os mesmos sujeitos e o mesmo processo produtivo, o
Acórdão no 3401-007.043, de 23/10/2019. Também se negou provimento à
argumentação do Contribuinte (AMBEV S.A.) de forma unânime em relação ao
mesmo produto - filme strecht, a partir de óleo de dendê - com a participação do
mesmo fornecedor — Valfilm, no Acórdão no 3201-005.424, de 23/05/2019, com
a participação dos Cons. Charles Mayer de Castro Souza, Paulo Roberto Duarte
Moreira, Tatiana Josefovicz Belisario, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Larissa Nunes Girard, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior. Em sentido contrário, por maioria (sobre o
mesmo produto - filme strecht, a partir de óleo de dendê - e os mesmos sujeitos
envolvidos - AMBEV S.A. e Valfilm), poderia ser citado o Acórdão no 3301-005.324,
de 23/10/2018, no qual restaram vencidos os Cons. Semiramis de Oliveira Duro,
Liziane Angelotti Meira e Winderley Morais Pereira (na ocasião, designado para
redigir o voto vencedor o Cons. Salvador Cândido Brandão Junior). Mas é de se
destacar que, recentemente, no Acórdão no 3301-005.953, de 27/03/2019, a
mesma turma concluiu unanimemente, de posse de informações mais detalhadas
sobre o processo de produção dos filmes, e suas etapas, que “...não houve
emprego de óleo de dendê bruto na produção dos filmes plásticos”, mas de
produto industrializado (óleo de dendê refinado), e que “...somente os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional” (presentes os Cons. Winderley Morais Pereira, Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semiramis de Oliveira
Duro). Por fim, no Acórdão no 3402-006.313, de 27/03/2019, igualmente
analisando o mesmo produto - filme strecht, a partir de óleo de dendê - e os
mesmos sujeitos envolvidos - AMBEV S.A. e Valfilm, concluiu unanimemente o
colegiado pela negativa de provimento do recurso voluntário interposto pelo
Contribuinte (AMBEV S.A.), havendo divergências apenas em relação a outros
tópicos. Veja-se que se está aqui diante de um tema de lançamentos recorrentes
em relação à mesma situação, e ao mesmo sujeito, que, no cenário atual, em que
as empresas buscam estabelecer programas de conformidade / compliance, o que
é desejável e tem potencial benéfico para a segurança jurídica, o ambiente de
negócios e a leal concorrência, já deveria ter sido objeto de iniciativas de
uniformização, eliminando um infindável e indesejável (para ambas as partes)
ciclo de litigios. Fl. 2296 DF CARF MF Original Voltando ao acórdão recorrido
(Acórdão no 3302-006.113), percebe-se que a conclusão adotada não se deveu
unicamente ao percentual baixo, mas à necessidade de o filme ser “elaborado
com” o ingrediente extraído regionalmente, e a necessidade dessa demonstração
pelo demandante do benefício. Acolhe-se o argumento da fiscalização no sentido
de que a fornecedora Valfilm vem empregando em seu processo produtivo uma
pequena quantidade de aditivo que jamais seria usado se não fosse o interesse
em gerar créditos do IPI para os adquirentes com base no benefício fiscal do art.
6° do Decreto-lei no 1.435/1975, e que a alteração no processo produtivo
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.204 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729873/2019-88
6
realizada pela empresa ocorreu sem propósito técnico, tendo motivação
unicamente tributária...
Assim, ainda que fosse superada a interpretação finalística aqui endossada, a
conclusão do acórdão recorrido sobre o ônus da prova no que se refere ao
benefício, e que já não se encontra sob grau recursal neste colegiado, restaria
incólume, tendo em conta que não há qualquer refutação fundamentada à
acusação fiscal de que a inclusão do aditivo é dispensável e apenas busca
benefício tributário, sem alteração de propriedade relevante no produto.
Destarte, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, na parte conhecida. Registro, no entanto, que a unidade
preparadora da RFB deve considerar, na implementação do julgado, o que restou
decidido pelo STF no RE no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, no sentido de que “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”, observado ainda que o
creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto
adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no
18/2020.
Conclusão Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à interpretação do termo
“matéria-prima”, relativa a filmes, nas normas que regem o crédito de IPI no caso
de aquisição de matérias primas oriundas da Zona Franca de Manaus, e, na parte
conhecida, por negar-lhe provimento, registrando que a unidade preparadora da
RFB deve considerar, na implementação do julgado, o que restou decidido pelo
STF no RE no 592.891/SP, observado ainda que o creditamento na conta gráfica do
IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for
positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Neste contexto, nego provimento ao recurso.
4
DAS OBSERVAÇÕES FINAIS EM RELAÇÃO AO TEMA 322
As razões pelo qual há negativa do provimento não se confundem com o decidido
no RE No 592.891/SP, motivo pelo qual a unidade preparadora, quando da apuração do julgado,
deverá seguir ao tema 322 do STF, aliado ao fato de que a regra do creditamento na conta
gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva,
conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.204 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729873/2019-88
7
5
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1830
DF CARF MF
Original